Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS E CONTESTADAS. PERFIL DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco INTER S.A. em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para: i) declarar a inexistência do débito correspondente às compras não reconhecidas e contestadas pela autora/recorrida na sua fatura de cartão de crédito; ii) excluir o nome da autora/recorrida do cadastro de inadimplentes; iii) condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral em favor da consumidora. Em suas alegações recursais, o banco réu/recorrente afirma a ausência de falha na prestação do serviço, pois as transações questionadas foram realizadas mediante carteira digital, por aproximação (contactless) do celular e inserção da senha pessoal, o que somente pode ser feito pelo titular da conta bancária. Aduz que a responsabilidade quanto à guarda do cartão e dados sensíveis é da consumidora e que inexiste conduta ilícita praticada pelo banco recorrente. Pugna pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo, preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 71574629).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência (ou não) de falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor da súmula no 297 do STJ. Sendo que a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária do cliente, caracteriza-se fato do serviço, atraindo o dever de reparação pelo fornecedor, o qual somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, CDC e súmula no 479 do STJ).
5. Das faturas apresentadas pela autora/recorrida verifica-se que as transações questionadas destoam do seu perfil de consumo, sendo forte indicativo da ocorrência de fraude bancária. Isso porque num único dia foi feita uma compra em rede fastfood no total de R$ 2.047,45 e três compras de R$ 5.000,00, R$ 2.750,00 e R$ 1.588,00 em dias distintos, sendo que tais valores são muito superiores ao consumo habitual da autora/recorrida (ID 71574493/ 71574499).
6. A mera alegação de que as compras foram realizadas mediante uso de carteira digital com uso de senha pessoal não é suficiente para caracterizar inexistência de falha na segurança do sistema bancário. De modo que cabia ao banco recorrente demonstrar que as transações foram de fato realizadas pela consumidora e/ou que seu sistema de segurança é infalível de fraude, o que não ocorreu no caso.
7. Considerando, portanto, que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por atos de terceiros fraudadores, sem reparos a sentença que reconheceu a ilicitude das cobranças.
8. Por conseguinte, é indevida a negativação do nome da autora/recorrida no rol de inadimplentes em decorrência de débito inexistente, fazendo surgir o dever de reparação por dano moral.
9. O valor de R$ 2.000,00 fixado pelo Juízo de origem não merece alteração, tendo em vista atender às funções que o instituto se presta, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV- Dispositivo e tese
10. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.